Tribunal: TJDFT
Processo: 0700601-84.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu embargos à execução sem resolução de mérito, em razão da regularização das parcelas do empréstimo consignado, e condenou o exequente/apelante ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, nos termos dos arts. 924, II, e 925, do CPC. Pretende o exequente a inversão dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em determinar se aplica-se ao caso o princípio da causalidade para atribuir ao exequente o ônus da sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configurada a inadimplência do mutuário/apelado, além de constatada a quitação da dívida objeto da execução, em razão do princípio da causalidade, deve a parte exequente/apelante arcar com os ônus de sucumbência da execução, extinta com base nos arts. 924, II, e 925 do CPC.
4. A despeito de ter havido atraso no repasse das primeiras parcelas consignadas no contracheque (empréstimo consignado), os valores devidos foram posteriormente descontados da conta-corrente do executado/apelado, com respectiva quitação. Logo, não houve o alegado vencimento antecipado da dívida a ensejar a execução, sob pena, inclusive, de configuração de comportamento contraditório (venire contra factum proprium), em ofensa à boa-fé objetiva.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e desprovida.